Tribunal: TJSP
Processo: 1042035-39.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. Ação de indenização por danos em veículo em razão de colisão com objeto na pista de rolamento (ressolagem de pneu). Falha na prestação do serviço público não demonstrada. Trecho objeto de fiscalizações no dia da ocorrência e em horário próximo. Fato imprevisível. Impossibilidade de impor à concessionária a obrigação de dispor de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. Ação de indenização por danos em veículo em razão de colisão com objeto na pista de rolamento (ressolagem de pneu). Falha na prestação do serviço público não demonstrada. Trecho objeto de fiscalizações no dia da ocorrência e em horário próximo. Fato imprevisível. Impossibilidade de impor à concessionária a obrigação de dispor de monitoramento contínuo e ininterrupto de todos os trechos da rodovia. Caso dos autos em que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço público. Precedentes. Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão autoral. Apelação provida.